Tribunal: TJDFT
Processo: 0702495-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Tributário. Ação declaratória de isenção do IRPF. Servidor(a) aposentado(a) – moléstia grave (neoplasia maligna) – isenção do irpf, independentemente de laudo oficial (STJ, Súmula 598). Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação declaratória de isenção de Imposto de Renda Pessoa Física cumulada com repetição de indébito. Aduziu a parte autora que foi diagnosticada no ano de 2018 com neoplasia maligna e que, aposentada em janeiro de 2023, teria direito à isenção nos termos da Lei n. 7.713/1988, art. 6o, XIV.
2. O pedido de tutela de urgência foi deferido (ID 65107408), determinando suspensão da cobrança do IRPF, sob pena de multa em valor igual ao do desconto, cuja intimação foi realizada em 01.04.2024. Em 26.04.2024 foi prolatada decisão para o Distrito Federal comprovasse o cumprimento da decisão. O Distrito Federal informou o cumprimento em maio de 2024, cujo efeito financeiro ocorrerá até o 5o dia útil de junho de 2024, razão pela qual foi aplicada a multa no valor de R$ 685,83 (ID 65107787).
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessão de isenção tributária independe de prévio exame oficial, ou seja, realizado pela administração pública; e (ii) saber se é devida ou não a multa pelo cumprimento tardio da tutela de urgência.
III. Razões de decidir
5. A Lei no 9.250/1995 (Legislação do Imposto de Renda Pessoa Física), disciplina em seu artigo 30, que o reconhecimento de isenções tributárias, previstas na Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV e XXI, deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 598, cujo teor é o seguinte: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”
6. A parte autora juntou documentos e exames que comprova o diagnóstico de Neoplasia Maligna – carcinoma ductal de mama direita (IDs 65107398 e seguintes).
7. De outro giro, a defesa do Distrito Federal não impugnou os documentos produzidos pela parte autora, porque não trouxe aos autos parecer técnico ou equivalente que infirmasse, de forma fundamentada, o diagnóstico de neoplasia maligna.
8. Os documentos juntados aos autos são suficientes para julgamento da pretensão deduzida na inicial.
9. O Decreto Federal n. 9.580/2018, disciplina em seu art. 35, § 4o, c, que a isenção do IRPF tem como marco inicial a data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial. Ante a ausência de laudo pericial, porque desnecessário para solução da controvérsia, é de se reconhecer a isenção tributária a partir de diagnóstico, tal como reconhecido na r. sentença.
10. Por último, o Distrito Federal devidamente citado e intimado para cumprimento da tutela de urgência em 01.04.2024 somente adotou as medidas administrativas votadas para suspensão da cobrança do IRPF em maio, com efeitos financeiros a partir da primeira de junho de 2024, o que implica na regularidade da aplicação da multa fixada na origem.
IV. Dispositivo
11. Recurso desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.713/1988, art. 6o, XIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 598.